Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-63.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014106-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEILA ROSIMEIRE DA SILVA - CPF: 018.722.961-90 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE CESSÃO E DE VINCULAÇÃO AO CONSUMIDOR – JUNTADA DE CONTRATO COM TERCEIRA EMPRESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – PRIMEIRA INSCRIÇÃO DISCUTIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não havendo sequer a comprovação da cessão de crédito mediante a juntada do respectivo termo de cessão de crédito, configura-se indevida a inscrição nos órgãos de proteção, não servindo como prova da relação jurídica a mera juntada de contrato celebrado com terceira empresa.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição discutida é a primeira registrada, não havendo prévia, afasta-se a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 1.602,54), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela
parcial procedência
dos pedidos, com Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
DECLARAR
a inexistência da dívida debatida nos autos (R$ 1.602,54),
não havendo de se falar na existência de danos morais
.Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a incorreta aplicação da súmula 385 do STJ, pelo fato de não haver inscrição prévia, pois a inscrição ora discutida é a primeira.

Requereu o provimento do recurso para a inclusão de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não fora sequer comprovada a cessão de crédito alegada. Não houve sequer a juntada do termo de cessão de crédito e muito menos a comprovação da vinculação do consumidor à dívida supostamente cedida e inscrita, de modo que não comprovou a legitimidade da inscrição.

O fato de ter juntado contrato que demonstra a existência de contrato com terceira empresa não legitima a inscrição, pois não comprovou a legitimidade para proceder com a restrição, na medida em que não há termo de cessão de crédito.

Diante da negativa de vínculo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e o inadimplemento pela parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, apenas havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da súmula 385 do STJ, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste à parte Recorrente porque o extrato que juntou na inicial demonstra que a inscrição discutida nestes autos é a mais antiga, não havendo inscrição prévia.

A inscrição ora discutida foi incluída no dia 07/01/2017, sendo que as demais inscrições foram registradas em 17/12/2018 (Telefônica Brasil – R$ 103,01) e 01/06/2019 (CEF– R$ 162,81).

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, não tem aplicabilidade no presente caso, de modo que é devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020